Tribunal: TJDFT
Processo: 0707144-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO COLETIVO. INADMISSIBILIDADE DA TRAMITAÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL.
1. O rito simplificado dos Juizados Especiais não admite a tramitação de ações que, embora propostas individualmente, envolvem direito coletivo, nos termos do art. 2o, § 1o, inc. I. da Lei no 12.153/2009.
2. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.